Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL. DIVERSIDADE. PEDIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS PERITO.
1. Verificada a distinção entre os pedidos realizados na liquidação da sentença coletiva (desvalorização da unidade imobiliária) e o do processo individual (indenização por lucros cessantes, créditos tributários e condominiais), não se constata a ocorrência de coisa julgada, em razão da diferença dos objetos das demandas.
2. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (RESP 1274466-SC).
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.